Tribunal: TJES
Processo: 5016761-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016761-43.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016761-43.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM / MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA / DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por servidora pública e pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora a diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério no mês de fevereiro de 2023. A servidora busca a reforma para obter as diferenças de todo o período imprescrito, enquanto o Município alega que o vencimento-base, considerada a jornada proporcional de 25 horas semanais, sempre esteve acima do piso nacional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o vencimento-base percebido pela servidora pública na jornada de 25 horas semanais observou o valor mínimo proporcional estipulado pelo Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.848, fixou a tese de constitucionalidade da atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece em seu art. 2º, § 3º, que os vencimentos iniciais referentes a jornadas de trabalho inferiores a 40 horas semanais serão calculados de forma proporcional ao valor do piso nacional. Da análise das fichas financeiras do processo, constata-se que o vencimento-base adimplido pelo Município de Vila Velha à servidora foi, em todo o período analisado (inclusive em fevereiro de 2023), superior ao valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas, restando ausente qualquer direito a reajuste ou pagamento de diferenças salariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Município provido. Recurso da servidora desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pagamento de vencimento-base em patamar superior ao valor do Piso Nacional do Magistério, calculada a devida proporcionalidade para carga horária inferior a 40 horas semanais nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008, afasta o direito ao recebimento de diferenças salariais ou reflexos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º, 2º e 3º, e 5º, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu o direito da autora ao recebimento de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério no mês de fevereiro de 2023, bem como determinou o reajuste do vencimento-base da servidora para adequação ao piso.

A autora, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que as diferenças sejam reconhecidas em relação a todo o período imprescrito, sustentando que os valores pagos foram inferiores aos fixados pelo Ministério da Educação (MEC).

O Município de Vila Velha, por sua vez, recorre afirmando que o vencimento-base da servidora, respeitada a jornada de 25 horas semanais, sempre esteve acima do piso nacional proporcional, não havendo diferenças a serem quitadas.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 17695426 (servidora) e 17695427 (Município).

É o breve relatório.
Voto.

VOTO

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita para a Recorrente DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM, considerando que comprovada a sua situação de hipossuficiência.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia cinge-se a verificar se o vencimento-base percebido pela servidora, na jornada de 25 horas semanais, observou o valor mínimo estipulado pelo Piso Nacional do Magistério, instituído pela
Lei Federal nº 11.738/2008
.

Vejamos o que dispõe a referida Lei:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

No tocante à carga horária, a própria Lei Federal estabelece a proporcionalidade para jornadas inferiores a 40 horas semanais:

"§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo."

Analisando as fichas financeiras acostadas aos autos - ID 17695404, verifica-se que o vencimento-base pago pelo Município de Vila Velha à servidora foi, em todos os períodos analisados, superior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas. Segue o demonstrativo comparativo que fundamenta esta conclusão:

ANO

PISO 40h (MEC)

PISO 25h (PROPORCIONAL)

VALOR PAGO (VENC. BASE)

2020

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.396,56

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.785,41

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 3.008,24

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,86

R$ 3.434,65

2024

R$ 4.580,67

R$ 2.862,86

R$ 3.606,38

2025

R$ 4.867,77

R$ 3.042,35

R$ 3.715,00

Verifica-se que, ao contrário do que entendeu a sentença de piso, não houve descumprimento legal nem mesmo em fevereiro de 2023, uma vez que o valor de R$ 3.434,65 percebido pela autora a título de vencimento-base já superava o piso proporcional de R$ 2.762,86 vigente à época.

Portanto, não subsiste o direito à retificação salarial ou ao pagamento de diferenças retroativas, visto que a municipalidade observa o comando da Lei Federal nº 11.738/2008 em sua plenitude, garantindo vencimento inicial superior ao mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. CONHECER
do recurso inominado do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais;

2. CONHECER
do recurso inominado da requerente
DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em favor do recorrente vencido (Município), diante do provimento do recurso. Condeno a servidora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MINUTA DE VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº:
5016761-43.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM / MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS:
OS MESMOS

RELATORA:
JUÍZA THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO DIVERGENTE:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO (VOGAL)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4167). OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL OU NÍVEL AVANÇADO. PRÁTICA ADMINISTRATIVA DE UTILIZAR O VENCIMENTO DO NÍVEL ATUAL DA SERVIDORA (COM VANTAGENS PESSOAIS EMBUTIDAS) PARA AFERIR O CUMPRIMENTO DO PISO. INADMISSIBILIDADE. CONFISCO DE VANTAGENS PESSOAIS JÁ INCORPORADAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA AUTOMÁTICO (TEMA 911 DO STJ E SÚMULA VINCULANTE 37). DIVERGÊNCIA INAUGURADA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. READEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO COM INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS PESSOAIS SOBRE A NOVA BASE. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MATEMÁTICA ESTRITA DAS RUBRICAS CRIADAS COM A EXCLUSIVA FUNÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO (EX: RUBRICA 426). IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS (TITULARIDADE, TEMPO DE SERVIÇO). RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ENTE PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

VOTO DIVERGENTE

Peço a mais respeitosa
vênia
à Eminente Juíza Relatora para inaugurar divergência jurídica nesta assentada, por entender que a solução conferida à lide merece substancial reparo técnico, de modo a harmonizar a jurisprudência desta Turma Recursal aos comandos vinculantes exarados pelo Supremo Tribunal Federal em relação à base de cálculo do piso do magistério.

O cerne da lide cinge-se a verificar se o Município de Vila Velha cumpre os ditames da Lei Federal nº 11.738/2008 ao considerar o valor da remuneração atual da servidora, que se encontra em nível avançado da carreira (Nível PROF V), para atestar que o vencimento percebido supera o piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais. O voto da Relatora reforma a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, acolhendo a tese fazendária de que o valor nominal constante no contracheque da autora sempre esteve acima do patamar mínimo legal estabelecido pelo Ministério da Educação.

Contudo, tal premissa colide frontalmente com a pacificada orientação do Supremo Tribunal Federal, que fixou balizas rígidas e impositivas sobre a matéria. No julgamento histórico da
ADI 4167
, a Suprema Corte pacificou, com efeito
erga omnes
, que o Piso Nacional do Magistério refere-se expressamente ao
vencimento básico (salário-base inicial)
do docente, e não à sua remuneração global ou ao vencimento de classes avançadas que já englobam progressões.

No caso em apreço, constata-se que o ente público utiliza o valor do Nível PROF V, o qual já contempla as vantagens pessoais da autora decorrentes de seu tempo de serviço e de sua qualificação (pós-graduação), para compará-lo ao piso nacional. Essa engenharia contábil esvazia por completo a garantia da Lei Federal nº 11.738/2008 e promove um indevido confisco do patrimônio jurídico da servidora. Permitir que o Município utilize as vantagens pessoais da autora para dizer que "alcançou o piso" significa igualar uma professora antiga e qualificada a um docente recém-ingressado nos quadros da Administração, punindo o mérito e desestruturando o plano de carreira. O piso nacional deve corresponder ao nível inicial da carreira (Nível I), devendo as vantagens pessoais da autora incidir
sobre
essa base lícita e corrigida.

A partir dessa constatação, e com o propósito de estabelecer as balizas adequadas para a condenação de modo que o provimento jurisdicional não fira o entendimento consagrado no
Tema 911 do STJ
e na
Súmula Vinculante nº 37 do STF
(que vedam reajustes automáticos em cascata e por isonomia para toda a carreira sem lei local específica), a solução deve ser rigorosa e equilibrada. Não se trata de promover um reajuste escalonado em todos os níveis da tabela, mas sim de garantir que o vencimento básico inicial não seja inferior ao piso, repercutindo nas vantagens pessoais da autora.

A divergência que proponho, portanto, reside em julgar parcialmente procedente a pretensão recursal da servidora e negar provimento ao recurso municipal, determinando que o ente público recalcule os vencimentos da autora de modo que seu vencimento básico obedeça ao piso nacional proporcional, aplicando-se, sobre esta nova base, os percentuais relativos às suas progressões e vantagens pessoais já adquiridas.

Para evitar o enriquecimento ilícito (
bis in idem
), autoriza-se, na fase de liquidação de sentença, a compensação financeira dedutiva. Essa compensação, todavia, deve observar critérios estritos, devendo ser integralmente abatida toda e qualquer verba que o Município comprovadamente pagou sob rubricas criadas com a
exclusiva e única função
de alcançar o mínimo da remuneração (a exemplo da "Rubrica 426 - Complementação de Piso", caso tenha sido adimplida no período). Por outro lado, é expressamente vedada a compensação ou abatimento de rubricas de outra natureza, tais como adicionais por tempo de serviço, adicionais de titularidade ou quaisquer vantagens de caráter pessoal e funcional já incorporadas, sob pena de reiteração da conduta confiscatória ora afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sinto-me no dever de
DIVERGIR
da Eminente Relatora para:

1. CONHECER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E NEGAR-LHE PROVIMENTO;

2. CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para:

a)
Declarar o direito da recorrente de ter o Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, fixado como padrão mínimo de seu
vencimento básico
, sobre o qual deverão incidir os índices de suas progressões e vantagens pessoais já adquiridas, durante o período imprescrito;

b)
Condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, bem como de seus reflexos nas parcelas remuneratórias que utilizam o vencimento base como matriz de cálculo (ex: terço constitucional de férias, 13º salário, adicionais temporais e de titularidade), observada a prescrição quinquenal;

c)
Autorizar a
compensação/dedução
, na fase de liquidação, exclusivamente dos valores pagos sob rubricas destinadas à complementação direta do piso (tais como abonos específicos ou a rubrica 426), vedada expressamente a compensação de vantagens pessoais, progressões funcionais ou gratificações de outra natureza.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora com base na taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno o Município de Vila Velha, recorrente integralmente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas, ante a isenção legal. Deixo de condenar a autora ao pagamento de ônus sucumbenciais, face ao provimento parcial de seu recurso.

É como voto divergente.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal